Tribunal: TJPA
Processo: 0002705-60.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002705-60.2017.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: ELIENE PIRES DOS SANTOS FAUSTINO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE RENOVADA. NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO FGTS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidora contratada temporariamente contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Município de Conceição do Araguaia, julgando improcedente ação ordinária de cobrança de FGTS e adicional de insalubridade. A agravante alega nulidade do contrato temporário em razão de sucessivas prorrogações e requer o restabelecimento da sentença que reconheceu seu direito às verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora, com sucessivas renovações, configura nulidade por desvio da excepcionalidade exigida no art. 37, IX, da CF/88; (
ii
) estabelecer se, em razão dessa nulidade, são devidos o pagamento de FGTS e o adicional de insalubridade à servidora contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária por prazo superior ao necessário, com sucessivas renovações, configura vício insanável que a torna nula, por desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88.

A nulidade da contratação não afasta o dever da Administração de remunerar o serviço efetivamente prestado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência firmada pelo STF no RE 596.478-RG (Tema 551 da Repercussão Geral).

O vínculo nulo gera direito ao recebimento de FGTS, como forma de indenização pela prestação laboral, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, nos termos do art. 884 do CC.

A responsabilidade objetiva do Estado impõe o dever de indenizar pelos danos causados pela violação à regra constitucional do concurso público (CF, art. 37, § 6º).

A ausência de impugnação específica da Fazenda Pública quanto à insalubridade não gera confissão ficta (CPC, art. 345, II), mas impõe ao magistrado o dever de
valorar os documentos apresentados, os quais, no caso, indicam a prestação de serviços em ambiente insalubre.

O pagamento parcial do adicional de insalubridade durante o vínculo, registrado em contracheques, corrobora a existência do labor em condições especiais, justificando a condenação ao pagamento integral da verba no período contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária com sucessivas renovações, sem justificativa adequada, desnatura o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88, tornando o vínculo nulo de pleno direito.

A nulidade do vínculo por afronta ao concurso público gera o dever da Administração de indenizar o servidor pelo período trabalhado, inclusive com o pagamento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A Fazenda Pública, embora não sujeita à confissão ficta, está sujeita à valoração das provas documentais constantes dos autos, sendo devida a verba de insalubridade quando demonstrado o exercício de atividades em condições insalubres.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, IX, § 2º e § 6º; CC, art. 884; CPC, art. 345, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário,
DJe
01.03.2013 (Tema 551); STF, ARE nº 867.655-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,
DJe
04.09.2015; STF, RE nº 830.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
25.11.2014; STJ, REsp nº 1.660.000/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
12.05.2017.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª sessão ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08.09.2025 a 15.09.2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
ELIENE PIRES DOS SANTOS FAUSTINO
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática
desta Relatoria que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Conceição do Araguaia,
reform
ando a
sentença de 1º grau e julg
ando
improcedente o pedido de condenação ao pagamento de FGTS e adicional de insalubridade.

A decisão agravada
(ID 20839974)
, entendeu que a contratação temporária da autora observou os requisitos legais de excepcional interesse público, não se caracterizando nulidade a ensejar o pagamento de FGTS, tampouco restou demonstrado o labor em condições insalubres, motivo pelo qual foi reformada a sentença
PROFERIDA PELO Juízo de 1º grau
, julgando-se totalmente improcedente a ação ordinária de cobrança.

Em suas razões recursais (
ID
26012199), a agravante sustenta, em suma: (i) que o contrato temporário celebrado com a Administração Pública foi sucessivamente renovado, o que caracterizaria sua nulidade nos termos do art. 37, II, da CF/88; (
ii
) que a nulidade implica o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990; (
iii
) que, quanto ao adicional de insalubridade, houve omissão do Município em contestar a matéria fática e a prova documental foi suficiente para evidenciar o direito alegado; e (
iv
) requer o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática e o restabelecimento da sentença de procedência parcial.

Não
foram apresentadas as
contrarrazões
(ID 28061064)
.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia trazida à análise deste colegiado cinge-se à verificação da legalidade do contrato temporário celebrado entre a agravante e o Município de Conceição do Araguaia, bem como à análise da possibilidade de condenação ao pagamento de FGTS e adicional de insalubridade em razão da prestação de serviços em condições específicas.

DA NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO

A contratação temporária pela Administração Pública, por expressa previsão constitucional, somente pode ocorrer em casos de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37,
inciso
IX, da CF/88). No entanto, no caso em análise, observa-se que a autora foi contratada inicialmente em 04/08/2014 e permaneceu laborando até 31/12/2016, por meio de sucessivos contratos com intervalos reduzidos.

Nesse sentido, verifica-se que o
contrato firmado entre as partes apresenta vício de origem que o torna nulo de pleno direito, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/88, pois houve sucessivas prorrogações que desnaturaram a suposta necessidade temporária. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, tal nulidade não afasta o direito do contratado ao pagamento das parcelas de natureza alimentar correspondentes ao período laborado:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1.
O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos
serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.
3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 867.655-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma,
DJe
4.9.2015).
(grifo nosso)

“AGRAVO “AGRAVO REGIMENTAL
REGIMENTAL
NO
NO
RECURSO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli,
DJe
de 1/3/2013” JULGAMENTO DE MÉRITO
. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli,
DJe
de 1/3/2013” (RE n. 830.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
25.11.2014).

Este entendimento foi também adotado no julgamento do
Tema 551 da Repercussão Geral
, onde se firmou a tese de que:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
:

(I) expressa
previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou

(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
”

DA APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90

A tese sustentada pelo agravante de que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 se aplicaria apenas a contratos regidos pela CLT não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do STF, que o aplica inclusive a vínculos administrativos nulos, desde que a nulidade decorra da violação ao dever de concurso público.

O entendimento da Suprema Corte é de que a nulidade do vínculo não exonera a Administração Pública do dever de indenizar pelos serviços prestados. Essa é uma decorrência do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil.

DO FGTS E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO

Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90,
“é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal”
.

A indenização pretendida não é típica de vínculo celetista, mas sim decorrente da prestação de serviços em favor da Administração, mesmo sob contrato administrativo nulo, razão pela qual é plenamente devida a indenização do FGTS, bem como as férias com o terço constitucional, nos termos da jurisprudência firmada pelo STF e STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também converge com esse entendimento:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
FGTS .
OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. 1.
O STJ possui entendimento de que o servidor público cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativa tiver sido declarado nulo por inobservância do caráter transitório e
excepcional da contratação possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei
n .
8.036/90.
Precedentes:
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
49.207/MG,
Rel
.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
6/4/2015;
AgRg
no REsp 1.452.468/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/10/2014;
AgRg
no REsp 1 .434.719/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
2/5/2014.
2 .
Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1660000 MG 2017/0048763-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2017)

Ademais, o descumprimento da regra constitucional pela Administração enseja responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados (CF, art. 37, § 6º).

Portanto, restando comprovada a prestação de serviço e a nulidade da contratação, é devida a condenação ao pagamento do FGTS, conforme previsto em lei e reiterado entendimento da Suprema Corte.

DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

A agravante afirma ter exercido atividades como agente de serviços gerais, em condições insalubres, sendo que apenas em um dos períodos contratados houve o pagamento do respectivo adicional.

A sentença de primeiro grau acolheu o pedido com base na confissão ficta do réu, por ausência de impugnação específica quanto à insalubridade. No entanto, a decisão monocrática reformou tal entendimento, asseverando que não se aplicam os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública, inclusive no tocante à confissão ficta (art. 345, II, do CPC).

Ocorre que
, essa ressalva não afasta o dever do juiz de valorar os documentos constantes nos autos, ainda que a Fazenda Pública esteja protegida contra os efeitos automáticos da revelia.
Nesse diapasão, o
bserva-se nos autos que a agravante apresentou contracheques e demais documentos que indicam o pagamento parcial do adicional de insalubridade, o que corrobora a existência de labor em ambiente insalubre.

Nesse sentido, leciona
Fredie
Didier Jr.:

“A ausência de impugnação específica pela Fazenda Pública não implica confissão ficta, mas obriga o juiz a formar o convencimento com base nas provas produzidas nos autos, sendo possível reconhecer o direito do autor quando presentes elementos suficientes de convicção.”

(Curso de Direito Processual Civil, volume 3. 18ª ed. Salvador:
Juspodivm
, 2023)

Portanto, há respaldo suficiente nos autos para o restabelecimento da condenação ao pagamento do adicional de insalubridade, uma vez que a própria municipalidade reconheceu o pagamento da verba em parte do vínculo contratual e não apresentou qualquer elemento técnico que infirmasse as alegações da autora.

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão monocrática
, que deu provimento ao recurso de apelação, merece reforma, sobretudo considerando
a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça, devendo também ser observado
, no caso concreto,
os elementos

de prova constantes nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e provimento do recurso
, para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença de primeiro grau que condenou o Município de Conceição do Araguaia ao pagamento do FGTS e do adicional de insalubridade em favor da autora.

É o voto.

Belém,
0
8
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 16/09/2025